Tribunal: TJPA
Processo: 0804623-05.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804623-05.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEX JOAO DE MORAES CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS
. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, consistentes em afastamento do lar, proibição de aproximação e contato com a ofendida, pelo prazo de 06 (seis) meses. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, alegada vulnerabilidade do paciente e demora na apreciação de pedido de reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão que impôs medidas protetivas de urgência padece de ausência de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; (ii) aferir se a condição pessoal de vulnerabilidade do paciente impede a imposição das medidas; e (iii) analisar se houve inércia judicial apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, podendo ser deferidas com base em juízo de verossimilhança, nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

4. A palavra da vítima, quando coerente e inserida em contexto de violência doméstica, constitui elemento idôneo para a concessão das medidas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. No caso concreto, o relato da ofendida indicou histórico de agressividade e risco atual à sua integridade, legitimando a atuação preventiva do Poder Judiciário.

6. A alegada condição de vulnerabilidade do paciente demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
H
abeas Corpus
, sobretudo quando já determinada a realização de estudo social pelo Juízo.

7. Não se verifica inércia judicial, tendo o pedido de reconsideração sido apreciado e indeferido, com determinação de complementação probatória, evidenciando atuação pautada pela prudência.

8. Inexistente flagrante ilegalidade ou abuso de poder, impõe-se a manutenção das medidas protetivas, que possuem caráter reversível e podem ser reavaliadas a qualquer tempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser deferidas com base na palavra da vítima, em juízo de cognição sumária, quando presentes indícios de risco à sua integridade. 2. A alegação de vulnerabilidade do paciente e necessidade de reavaliação das medidas exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de
habeas corpus
, ausente ilegalidade manifesta."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 19 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
H
abeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de Alex João de Moraes Cardoso, em face de ato do
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua
, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0801133-54.2026.8.14.0006.

A impetrante sustenta (ID 34135977), em síntese, que as medidas protetivas de urgência deferidas na origem em 20/01/2026 (a exemplo de afastamento do lar e proibições de aproximação/contato) teriam sido fixadas sem fundamentação concreta, com fundamento exclusivo na palavra da vítima. Em 02/02/2026, a defesa juntou pedido de reconsideração da decisão por tratar-se de situação de extrema gravidade, envolvendo vulnerável portador de deficiência, no entanto, até a presente data, não teria havido manifestação do Juízo.

Segundo a impetrante, a decretação das medidas protetivas de urgência deve ser fundamentada de acordo com o caso concreto, não sendo possível fundamentação de forma abstrata. Alega a inocorrência de decisão factível, e que teria sido requisitado apenas estudo social, sem cumprimento, segundo aponta, há mais de 20 (vinte) dias, bem assim analisado o pedido de reconsideração.

Aduz que a decisão seria desprovida de embasamento e que o paciente possuiria condição de vulnerabilidade pessoal a demandar maior cautela na imposição das medidas, bem como maior risco quanto a responsabilização por eventual descumprimento das medidas protetivas (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A).

Requer, liminarmente, a revogação/suspensão das medidas. No mérito, clama pela revogação total de todas as medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor do paciente.

Da decisão impugnada, verifica-se que o Juízo de origem deferiu medidas protetivas pelo prazo de 06 (seis) meses, com advertência quanto às consequências pelo descumprimento e indicação de finalidade protetiva voltada à preservação da integridade da ofendida, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição.

Em 09/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 34310206).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34522221).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 34637621).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a este colegiado consiste em verificar se a decisão que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, seja por alegada ausência de fundamentação idônea, seja pela suposta condição de vulnerabilidade pessoal do paciente e pela ausência de apreciação imediata do pedido de reconsideração formulado pela defesa.

Segundo consta dos autos, a ofendida compareceu à autoridade policial relatando que convive há aproximadamente 36 (trinta e seis) anos com o paciente, afirmando que o relacionamento seria marcado por episódios de agressividade relacionados ao uso de substâncias entorpecentes por parte do impetrante. Narra o temor de sofrer novas agressões físicas, razão pela qual requereu a adoção de medidas protetivas de urgência.

Diante dessas circunstâncias, o Juízo plantonista deferiu medidas protetivas em 20/01/2026, consistentes, entre outras, no afastamento do lar, proibição de aproximação da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros, vedação de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de frequentar a residência da vítima, providências fixadas inicialmente pelo prazo de 06 (seis) meses, com a finalidade de resguardar a integridade física e psicológica da suposta vítima, nos seguintes termos:

“(...). A Lei 11.340/2006 estabelece um rol de medidas protetivas de urgência destinadas a salvaguardar a mulher vítima de violência de gênero no âmbito da unidade doméstica e familiar e em qualquer relação íntima de afeto.

Note-se que as medidas protetivas não foram criadas para solucionar todos os conflitos entre casais, mas tentar inibir a violência doméstica e familiar dentro de um contexto sociocultural de opressão do gênero feminino.

A prima face,
no presente caso, vislumbra-se a plausibilidade da existência do direito invocado pela vítima de obtenção das medidas pleiteadas e o risco da demora do provimento jurisdicional a acarretar dano irreparável ou, ao menos, de difícil reparação à vida e integridade física, moral e psicológica da vítima
.

ISTO POSTO, diante dos fatos por ora apurados, configuradores de prática de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006, art. 7º) e demonstrado pelo depoimento colhido perante a autoridade policial, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima,
DEFIRO AS MEDIDAS PROTETIVAS E DETERMINO AO(A) OFENSOR(A) ALEX JOÃO DE MORAES CARDOSO, QUE CUMPRA AS SEGUINTES MEDIDAS PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES
, a contar desta decisão:

- Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

- Proibição de aproximar-se da requerente a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e de seus familiares e eventuais testemunhas;

- Proibição de manter contato com a requerente, por qualquer meio de comunicação, assim como de seus familiares;

- Proibição de frequentar a residência da requerente, bem como o local de estudo e/ou trabalho, se houver.

- O requerido deverá ainda abster-se de praticar qualquer ato, como: perseguir, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da mesma ou ainda cause danos de natureza patrimonial.

- Deverá também a requerente, abster-se de aproximar do requerido, pois tal ato caracterizaria a falta de interesse nas medidas ora concedidas e sua consequente revogação.

Deverão as partes, se for o caso, independentemente das medidas protetivas concedidas, buscar a Defensoria Pública ou assistência jurídica particular para, em caráter definitivo, buscar a tutela de seus direitos quanto às matérias de direito de família ou de cunho patrimonial, caso haja.

Visando a efetividade das medidas ora concedidas, FICA DESDE JÁ AUTORIZADO o cumprimento do mandado fora do expediente forense, ainda que em domingos ou feriados.

ADVIRTA-SE, também, ao agressor da possibilidade de DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e da aplicação de outras medidas previstas na legislação em vigor, inclusive com a imposição de multa e requisição de auxílio da força policial, em caso de descumprimento da(s) medida(s) deferida(s) nesta decisão e/ou se houver necessidade para a manutenção da segurança da ofendida ou, ainda, se as circunstâncias assim o exigirem.

Deve ser informado, ainda, ao agressor, que o descumprimento das medidas protetivas ora impostas, implica em prática de crime definido no artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Intime-se o requerido pessoalmente, informando que poderá se manifestar sobre o pedido, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias. Ficam ainda advertidas as partes de que DEVERÃO MANTER SEUS ENDEREÇOS ATUALIZADOS PARA FINS DE COMUNICAÇÃO.

Ressalto que as medidas ora concedidas ficarão mantidas podendo ser modificadas a qualquer tempo, desde que qualquer das partes apresente justificativa que demonstre a necessidade de alteração”. (grifos).

O impetrante sustenta que a decisão teria sido baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem fundamentação concreta, além de afirmar que o paciente seria pessoa vulnerável, portador de transtorno esquizoafetivo (CID-10 F25) e submetido à curatela exercida pela própria ofendida, circunstâncias que, segundo a impetração, exigiriam maior cautela na imposição das medidas restritivas.

Argumenta ainda que o pedido de reconsideração apresentado perante o Juízo não teria sido apreciado em tempo razoável, o que evidenciaria constrangimento ilegal.

Da análise detida dos elementos constantes dos autos, todavia, não se verifica a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem.

Cumpre destacar que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar preventiva, destinando-se a resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, podendo ser deferidas em juízo de cognição sumária, a partir de elementos iniciais que indiquem situação de risco.

Com efeito, dispõe o art. 19 da Lei nº 11.340/2006:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida”.

A legislação especial admite que tais providências sejam adotadas com base em elementos iniciais de verossimilhança, justamente em razão da natureza preventiva e protetiva do instituto, cujo objetivo é evitar a escalada da violência doméstica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o relato da vítima, quando coerente e inserido em contexto de violência doméstica, constitui elemento idôneo para o deferimento inicial das medidas protetivas, em razão da peculiaridade desse tipo de violência, muitas vezes praticada no âmbito privado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA . REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO . DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção das medidas protetivas, sem instauração de ação penal após sete meses dos fatos, configura constrangimento ilegal;
(ii) definir se há elementos suficientes para revogar as medidas protetivas impostas ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus
, não deve o agravo regimental ser conhecido.

5. A vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica é presumida, justificando a aplicação de medidas protetivas de urgência para resguardar sua integridade física e psicológica.

6. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) autoriza a imposição de medidas protetivas de urgência independentemente da instauração de ação penal ou conclusão de inquérito, com base no risco à segurança da vítima.

7. O prolongamento das medidas protetivas, mesmo após sete meses, não configura ilegalidade, pois o tempo de vigência deve ser compatível com o risco que a vítima ainda enfrenta, conforme avaliação do juízo de origem, que está próximo dos fatos.

8. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas.

9. A jurisprudência do STJ e a Resolução 492/2023 do CNJ recomendam que a vítima seja ouvida antes da revogação ou alteração das medidas protetivas, garantindo sua segurança e integridade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso não conhecido. (STJ - AgRg no RHC: 201171 SP 2024/0261310-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que as medidas foram deferidas após relato formal da vítima perante a autoridade policial, no qual foram narrados episódios pretéritos de agressividade e temor atual por sua integridade física, circunstâncias que autorizaram, naquele momento inicial, a intervenção judicial preventiva.

Verifica-se que, após a apresentação da contestação e do pedido de revogação das medidas, o Juízo determinou a realização de estudo social pela equipe multidisciplinar, justamente em razão da complexidade fática do caso e da alegada condição de vulnerabilidade das partes, optando por aguardar a complementação da instrução antes de eventual reavaliação das medidas.

Tal providência revela atuação jurisdicional pautada pela prudência e pela necessidade de melhor elucidação do contexto familiar, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

Importa salientar que o
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, sobretudo quando o Juízo natural do processo ainda se encontra promovendo diligências destinadas à adequada formação de convencimento.

No que concerne à alegada condição clínica do paciente e à existência de curatela exercida pela própria ofendida, trata-se de circunstâncias que, embora relevantes, demandam exame mais aprofundado no âmbito do processo originário, especialmente mediante a produção de prova técnica e avaliação multidisciplinar já determinada pelo Juízo competente.

Também não se verifica inércia jurisdicional, pois, conforme informado pela autoridade coatora, o pedido defensivo foi apreciado e indeferido em 03/03/2026 (ID 170102619 – processo de origem), com a reiteração da necessidade de realização de estudo social para melhor esclarecimento da dinâmica familiar, tendo sido o feito remetido na mesma data para o Setor Social, última tramitação constante no processo de origem, não se verificando demora injustificada na adoção da medida.

Segundo a autoridade coatora, quando de suas informações (ID 34522221):

“(...).
O relato da ofendida indicou situação concreta de temor, histórico de agressão física anterior e risco atual à sua integridade, o que autorizou, naquela fase inicial, a intervenção judicial para prevenção de agravamento do quadro
.

Após a apresentação da contestação e do pedido de revogação, este Juízo proferiu decisão interlocutória em 27/01/2026, ID 166381393, reservando-se à apreciação do pedido após a realização de estudo social pela Equipe Multidisciplinar, justamente porque
os autos revelavam situação de vulnerabilidade das partes e complexidade fática incompatível com solução precipitada
. Posteriormente, após nova petição de defesa, o Juízo, em 03/03/2026, no ID 170102619
, foi indeferido o pedido de reconsideração apresentado pela defesa e reiterada a determinação de remessa dos autos à Equipe Multidisciplinar para realização urgente de estudo social
, com posterior conclusão para julgamento. Assim, não houve inércia judicial, mas opção jurisdicional fundamentada por maior cautela e necessidade de melhor instrução do feito antes de eventual reexame das medidas.

Ressalte-se que as alegações defensivas relativas à condição clínica do requerido, à curatela, à propriedade do imóvel e à dinâmica relacional entre as partes foram levadas em consideração por este Juízo, mas, diante da natureza cautelar das medidas e da necessidade de tutela prioritária da integridade da mulher que se declarou vítima de violência doméstica, entendeu-se indispensável a complementação probatória por meio de estudo social, sem revogação imediata da proteção anteriormente deferida
. A prudência jurisdicional, nesse contexto, visa justamente evitar tanto a banalização quanto a supressão indevida da tutela protetiva em hipótese sensível, reclamando exame mais aprofundado do contexto familiar”. (grifos).

Não se evidencia, neste momento processual, qualquer ilegalidade manifesta na decisão que deferiu e manteve as medidas protetivas.

A prudência jurisdicional recomenda a preservação da tutela protetiva até que haja maior esclarecimento da situação por meio do estudo social, evitando tanto a banalização quanto a supressão prematura de instrumento essencial à proteção de mulheres em situação de possível vulnerabilidade.

Cumpre ainda destacar que as restrições impostas — afastamento do lar, proibição de aproximação e vedação de contato — constituem medidas cautelares típicas previstas na Lei Maria da Penha, de natureza preventiva e reversível, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo Juízo competente caso demonstrada a alteração das circunstâncias que lhes deram causa.

Dessa forma, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não há fundamento jurídico à intervenção desta Corte mediante concessão da ordem de
habeas corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígidas as medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026